Tribunal: STF
Processo: Rcl 58219
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 42 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Tomazina, em 6.3.2023, contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná no Processo n. 0001125-56.2020.8.16.0171, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 42:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO DECISUM. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TOMAZINA/PR. APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL N.º 11.738/2008. CORREÇÃO SALARIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 308/2011, A PARTIR DO PISO NACIONAL. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO REALIZADA NA FORMA DETERMINADA PELA LEI MUNICIPAL. VÍCIOS ALEGADOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM A DECISÃO CONTRÁRIA AOS SEUS INTERESSES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS” (e-doc. 12).



    2. O reclamante alega que “a autoridade reclamada textualmente determina que seja aplicado o Piso Nacional do Magistério no Nível I e seguintes previstos na carreira municipal, realizando patente efeito escalonado e automático do Piso sobre a carreira prevista na lei local” (fl. 6).



    Sustenta que, “ao dizer que a Lei Municipal n.º 308/2011 ‘traz percentuais a serem seguidos por cada nível e que são calculados a partir do Nível I, que se relaciona ao piso nacional’, a decisão Reclamada está afrontando a Súmula Vinculante 42. Ainda, ao negar que a variação do Piso é índice federal, desconsidera a interpretação que o STF dá à Súmula Vinculante 42, a qual considera as Portarias de atualização do Piso, procedidas pelo MEC, como atos de correção monetária expedidos pela União” (fl. 7).



     Requer “a concessão de liminar, a fim de que sejam suspensos os efeitos do acórdão reclamado” (fl. 17).



     No mérito, pede “a procedência da presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Paraná, quando do julgamento dos embargos de declaração no recurso de embargos de declaração em recurso inominado n. 0001125-56.2020.8.16.0171 ED e garantir a aplicação do enunciado da Súmula Vinculante n. 42” (fl. 17). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 42 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 42 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se ser “inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária".



    6. Na espécie, a autoridade reclamada decidiu:



    “In casu, a Lei Municipal n.º 308/2011 não vincula os reajustes dos profissionais do magistério ao índice utilizado na Lei Federal, mas traz percentuais a serem seguidos por cada nível e que são calculados a partir do Nível I, que se relaciona ao piso nacional, consoante se observa do seu artigo 10.



    Dito isto, não se está diante de efeito escalonado e automático do piso nacional sobre toda a carreira do magistério, mas apenas a aplicação da Lei Municipal n.º 308/2011, que prevê porcentagens de avanço salarial conforme o servidor avança na categoria, a partir do piso nacional” (fl. 3, e-doc. 12).



    Não sendo o piso nacional do magistério índice federal de correção monetária, evidencia-se a ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, pelo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 42. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 2. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação. 3. In casu: a) a decisão reclamada limitou-se a determinar a aplicação da legislação anterior à lei declarada inconstitucional; b) A Súmula Vinculante 42 dispõe ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Não há, pois, identidade material entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 23.122-ED/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.4.2016). 



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 42. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. Os argumentos expedidos no agravo não são aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 21.704/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.3.2018). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2.135-4 e 3.395-6. 5. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. Inexistência. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 46.089-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 42. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Súmula Vinculante nº 42 enuncia que ‘É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’. 2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008, e Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante alega que houve aplicação indevida da SV 42 no acórdão reclamado, que julgou procedentes embargos à execução, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão executado em data anterior à edição da referida súmula. 3. O enunciado sumular nada diz a respeito dos parâmetros temporais de sua aplicação ou intangibilidade da coisa julgada, revelando, assim, a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e o verbete em apreço. 4. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedente: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 24.126-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.12.2016).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora